Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002864-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIVAM COSTA DA SILVA - CPF: 891.151.551-53 (AGRAVANTE), LAERCIO FRANCIO - CPF: 542.718.439-20 (AGRAVADO), MARLY DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 795.767.611-15 (ADVOGADO), ERIVAM COSTA DA SILVA 89115155153 - CNPJ: 20.627.083/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD

EM
CONTA CORRENTE.
ALEGAÇÃO DE
NATUREZA
ALIMENTAR
.
NECESSIDADE DE PROVA DA DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que negou o desbloqueio de valores retidos via SISBAJUD, em
execução. O agravante alega que os valores
,
abaixo de 40
salários mínimos
,
são de natureza alimentar e essenciais à sua subsistência, invocando o art. 833, IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a alegação de natureza alimentar basta para aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, ou se é necessária prova de que os valores bloqueados garantem o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ limita a aplicação automática da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a valores em caderneta de poupança até 40
salários mínimos
.

4.
Para contas correntes, a proteção só se aplica com prova de que os valores são destinados à subsistência do devedor e de sua família.

5.
No caso, o agravante não comprovou a origem ou a destinação dos valores. A condição de hipossuficiência, ainda que assistido pela Defensoria Pública, não presume impenhorabilidade.

6.
A decisão agravada foi correta ao apontar a ausência de elementos mínimos que demonstrassem a vinculação dos valores ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores em caderneta de poupança até 40
salários mínimos
.
2.
Para valores em conta corrente, exige-se prova de que são destinados ao mínimo existencial do devedor e sua família
”
.

Dispositivos citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.126.751/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Erivam
Costa da Silva contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 1005282-81.2017.8.11.0015, que negou pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em sua conta bancária.

O agravante alega que os valores penhorados
,
R$ 1.601,38 e R$ 250,00
,
têm natureza alimentar, essenciais à sua subsistência e de sua família. Sustenta que são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por se destinarem a despesas básicas, como alimentação e medicamentos, e estarem dentro do limite de 40
salários mínimos
, segundo entendimento consolidado do STJ.

Afirma ainda que a decisão ignorou provas documentais nos autos e exigiu ônus probatório excessivo, desproporcional à sua condição de hipossuficiência, sendo assistido pela Defensoria Pública. Alega que a manutenção da penhora viola seu mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pede o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e autorizar sua imediata liberação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central
é saber se o executado precisa comprovar que os valores bloqueados em sua conta bancária se destinam ao seu mínimo existencial e de sua família, para que se aplique a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários-mínimos
. A extensão dessa proteção a outras modalidades de conta ou investimento depende da comprovação, pelo devedor, de que os valores se destinam à garantia do mínimo existencial. Esse entendimento foi consolidado em precedente do STJ,
o qual
transcrevo a seguir:

“
A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.
”
(
AgInt
no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.)

Dessa forma, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados em conta corrente
,
ainda que inferiores ao limite legal
,
são

destinados à garantia de
sua subsistência e de sua família.

No caso, embora o agravante alegue hipossuficiência e afirme que os valores bloqueados são usados para seu sustento,
não apresentou provas suficientes sobre a origem dos recursos ou sua destinação específica
.

O fato de ser assistido pela Defensoria Pública indica vulnerabilidade econômica, mas
não comprova, por si só, que os valores bloqueados garantem seu mínimo existencial
, como exige a atual jurisprudência do STJ.

O juízo de origem, ao analisar os autos, concluiu corretamente que
“
não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o valor bloqueado na conta bancária, de propriedade da executada, constitui reserva financeira da família
”
.

Diante da ausência de comprovação de que os valores se destinam ao mínimo existencial,
não é possível reconhecer a impenhorabilidade pleiteada
.

Assim, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025